Tribunal: TJSP
Processo: 1110313-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. pedido de danos imateriais. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Determinação para que o Autor emendasse a Inicial, nos termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. pedido de danos imateriais. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Determinação para que o Autor emendasse a Inicial, nos termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Indeferimento da Inicial decretado com acerto. Honorários fixados. Princípio da causalidade aplicável a hipótese. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.